Tribunal: TJSP
Processo: 1007541-96.2018.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
ÇÃO DE APOSENTADORIA. Pensionistas de ex-ferroviários. Dissídio Coletivo de Greve TRT/SP no 157/94. Errônea conversão em URV em 1-3-1994. Prescrição. Diferenças. – 1. Prescrição. Prescreve em cinco anos a contar das datas em que realizada o direito à modificação do critério de conversão adotado pelo Estado por ocasião da implantação do Plano Real. Posição rejeitada pelo STJ, no entanto, que vem afirmando repetidas vezes que a prescrição nessa hipótese é parcelar, prevista no art. 3o, e não a prescrição nuclear prevista no art. 1o do DF no 20.910/32. Prescrição apenas das parcelas anteriores ao quinquênio que antecede a propositura da ação. – 2. Natureza do vínculo. O DE no 35.530/59 configura não mais que o regulamento da atividade; recebeu o nome de Estatuto do Ferroviário, mas não transformou os empregados das estradas de ferro em funcionários públicos, nem a extensão de algumas vantagens próprias destes equiparou o regime jurídico de ambos. Eram e continuaram a ser regidos pela CLT. Aplicação integral da legislação que instituiu o Plano Real, como foi feito pela FEPASA. – 3. Diferenças. As autoras não têm direito à extensão da revisão determinada em 1994 pelo TRT, pois o instituidor da pensão não era empregado e não foi por ela atingido. O direito decorre da paridade, isto é, da demonstração de que o repasse concedido ao paradigma não lhe foi estendido; e essa demonstração não existe, nem foi mencionada na inicial. Inviabilidade de reconhecer uma diferença verificada em gênero, a partir dos salários-base e sem a consideração da situação pessoal do instituidor do benefício. Inexistência de prova do direito. – 4. Paradigmas. Tribunais Superiores. O STF, no julgamento do RE no 561.836-RN, Pleno, 26-9-2013, Rel. Luiz Fux, em repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que as diferenças decorrentes da equivocada conversão dos vencimentos ou proventos em URV no dia 1-3-1994, nos termos do art. 22 da LF no 8.880/94, não são perpétuas e se extinguem com a reestruturação da carreira ou dos salários, o que exauriu a não compensação determinada no REsp no 1.101.726-SP, STJ, 2009, recurso repetitivo. Não há demonstração de que o repasse concedido aos paradigmas (empregados ativos) não foi estendido ao instituidor do benefício. O acórdão não diverge das decisões proferidas no RE no 561.836-RN e no REsp no 1.101.726-SP, pois diverso o seu fundamento. – Prescrição. Recurso das autoras parcialmente provido para, afastada a prescrição, julgar a ação improcedente por fundamento diverso.
(TJSP; Apelação Cível 1007541-96.2018.8.26.0047; Relator (a): Torres de Carvalho; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro de Assis - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 27/01/2020; Data de Registro: 28/01/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Torres de Carvalho

Comarca:

Assis

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

27/01/2020

Data de publicação:

28/01/2020

Ementa:
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. Pensionistas de ex-ferroviários. Dissídio Coletivo de Greve TRT/SP no 157/94. Errônea conversão em URV em 1-3-1994. Prescrição. Diferenças. – 1. Prescrição. Prescreve em cinco anos a contar das datas em que realizada o direito à modificação do critério de conversão adotado pelo Estado por ocasião da implantação do Plano Real. Posição rejeitada pelo STJ, no

Ementa:
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. Pensionistas de ex-ferroviários. Dissídio Coletivo de Greve TRT/SP no 157/94. Errônea conversão em URV em 1-3-1994. Prescrição. Diferenças. – 1. Prescrição. Prescreve em cinco anos a contar das datas em que realizada o direito à modificação do critério de conversão adotado pelo Estado por ocasião da implantação do Plano Real. Posição rejeitada pelo STJ, no entanto, que vem afirmando repetidas vezes que a prescrição nessa hipótese é parcelar, prevista no art. 3o, e não a prescrição nuclear prevista no art. 1o do DF no 20.910/32. Prescrição apenas das parcelas anteriores ao quinquênio que antecede a propositura da ação. – 2. Natureza do vínculo. O DE no 35.530/59 configura não mais que o regulamento da atividade; recebeu o nome de Estatuto do Ferroviário, mas não transformou os empregados das estradas de ferro em funcionários públicos, nem a extensão de algumas vantagens próprias destes equiparou o regime jurídico de ambos. Eram e continuaram a ser regidos pela CLT. Aplicação integral da legislação que instituiu o Plano Real, como foi feito pela FEPASA. – 3. Diferenças. As autoras não têm direito à extensão da revisão determinada em 1994 pelo TRT, pois o instituidor da pensão não era empregado e não foi por ela atingido. O direito decorre da paridade, isto é, da demonstração de que o repasse concedido ao paradigma não lhe foi estendido; e essa demonstração não existe, nem foi mencionada na inicial. Inviabilidade de reconhecer uma diferença verificada em gênero, a partir dos salários-base e sem a consideração da situação pessoal do instituidor do benefício. Inexistência de prova do direito. – 4. Paradigmas. Tribunais Superiores. O STF, no julgamento do RE no 561.836-RN, Pleno, 26-9-2013, Rel. Luiz Fux, em repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que as diferenças decorrentes da equivocada conversão dos vencimentos ou proventos em URV no dia 1-3-1994, nos termos do art. 22 da LF no 8.880/94, não são perpétuas e se extinguem com a reestruturação da carreira ou dos salários, o que exauriu a não compensação determinada no REsp no 1.101.726-SP, STJ, 2009, recurso repetitivo. Não há demonstração de que o repasse concedido aos paradigmas (empregados ativos) não foi estendido ao instituidor do benefício. O acórdão não diverge das decisões proferidas no RE no 561.836-RN e no REsp no 1.101.726-SP, pois diverso o seu fundamento. – Prescrição. Recurso das autoras parcialmente provido para, afastada a prescrição, julgar a ação improcedente por fundamento diverso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000034647
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007541-96.2018.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que são apelantes
IRENE VIEIRA BISPO (E OUTROS(AS)) e DAGMA DE FREITAS, é apelado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente) e TERESA RAMOS MARQUES.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
TORRES DE CARVALHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação Cível na 1007541-96.2018.8.26.0047
10
Voto no AC-23.216/19
Apelação no 1007541-96.2018 10a Câmara de Direito Público
Apte: Irene Vieira Bispo; Dagma de Freitas
Apdo: Estado de São Paulo
Origem: Vara Fazenda Pública (Assis) Proc. no 1007541-96.2018
Juiz: Paulo André Bueno de Camargo

COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. Pensionistas
de ex-ferroviários. Dissídio Coletivo de Greve TRT/SP no
157/94. Errônea conversão em URV em 1-3-1994. Prescrição.
Diferenças. 1. Prescrição. Prescreve em cinco anos a contar
das datas em que realizada o direito à modificação do critério
de conversão adotado pelo Estado por ocasião da implantação
do Plano Real. Posição rejeitada pelo STJ, no entanto, que vem
afirmando repetidas vezes que a prescrição nessa hipótese é
parcelar, prevista no art. 3o, e não a prescrição nuclear prevista
no art. 1o do DF no 20.910/32. Prescrição apenas das parcelas
anteriores ao quinquênio que antecede a propositura da ação.
2. Natureza do vínculo. O DE no 35.530/59 configura não mais
que o regulamento da atividade; recebeu o nome de Estatuto do
Ferroviário, mas não transformou os empregados das estradas
de ferro em funcionários públicos, nem a extensão de algumas
vantagens próprias destes equiparou o regime jurídico de
ambos. Eram e continuaram a ser regidos pela CLT. Aplicação
integral da legislação que instituiu o Plano Real, como foi feito
pela FEPASA. 3. Diferenças. As autoras não têm direito à
extensão da revisão determinada em 1994 pelo TRT, pois o
instituidor da pensão não era empregado e não foi por ela
atingido. O direito decorre da paridade, isto é, da demonstração
de que o repasse concedido ao paradigma não lhe foi estendido;
e essa demonstração não existe, nem foi mencionada na inicial.
Inviabilidade de reconhecer uma diferença verificada em
gênero, a partir dos salários-base e sem a consideração da
situação pessoal do instituidor do benefício. Inexistência de
prova do direito. 4. Paradigmas. Tribunais Superiores. O STF,
no julgamento do RE no 561.836-RN, Pleno, 26-9-2013, Rel.
Luiz Fux, em repercussão geral, firmou entendimento no
sentido de que as diferenças decorrentes da equivocada
conversão dos vencimentos ou proventos em URV no dia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação Cível na 1007541-96.2018.8.26.0047
10
1-3-1994, nos termos do art. 22 da LF no 8.880/94, não são
perpétuas e se extinguem com a reestruturação da carreira ou
dos salários, o que exauriu a não compensação determinada no
REsp no 1.101.726-SP, STJ, 2009, recurso repetitivo. Não há
demonstração de que o repasse concedido aos paradigmas
(empregados ativos) não foi estendido ao instituidor do
benefício. O acórdão não diverge das decisões proferidas no RE
no 561.836-RN e no REsp no 1.101.726-SP, pois diverso o seu
fundamento. Prescrição. Recurso das autoras parcialmente
provido para, afastada a prescrição, julgar a ação improcedente
por fundamento diverso.
1.
A sentença de fls. 220/222 reconheceu a prescrição
e extinguiu, com fundamento no art. 487, II do CPC, a ação em que as
autoras, pensionistas de ex-funcionários da FEPASA, pretendem a
condenação da ré no pagamento das diferenças apuradas em seus
vencimentos, a partir de 1-3-94, nos termos do art. 22 da LF no 8.880/94
(URV), com correção monetária e juros legais. Em face à sucumbência,
condenou as autoras a arcar com as custas, despesas processuais e os
honorários advocatícios fixados no percentual mínimo do art. 85, § 3o do CPC,
observada a gratuidade de justiça.
Apelam as autoras (fls. 224/236); alegam que o
contraditório posto nos autos se refere à distorção aritmética procedida
ilegalmente pela ex-Fepasa, quando da conversão em URV dos salários do
pessoal em atividade e que, por força de normas jurídicas atingiu as autoras,
pensionistas de antigos ferroviários; são prestações que se renovam mês a
mês, de modo que é aplicável a prescrição quinquenal nos termos da Súmula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação Cível na 1007541-96.2018.8.26.0047
10
STJ no 85, e não a prescrição do fundo de direito, até porque tem natureza
previdenciária; a decisão do TRT/SP no Dissídio Coletivo de Greve no 157/94,
acórdão SDC no 357/94, houve a redução nominal dos salários das classes
salariais 601 a 609, 701 a 715 e 801 a 814, nas quais figuram as apelantes;
citam precedentes. Pede a reforma da sentença e a procedência da ação.
Recurso tempestivo e não preparado (justiça
gratuita, fls. 184). Contrarrazões a fls. 241/249.
É o relatório.
2.
Prescrição. A MP no 434/94 criou a URV sem
instituir nova moeda, instaurando regras de conversão para a futura
instituição do real. Os vencimentos do instituidor da pensão foram
reajustados mensalmente e pagos na moeda vigente até sua definitiva
conversão em reais, a partir de quando não há mais que falar em 'diferenças
decorrentes da conversão em URV'. Na data da conversão para reais, quando a
URV deixou de existir, teve início o prazo para reclamar diferenças do período
anterior, prazo esse que escoou antes da propositura desta ação em
26-10-2018.
A partir disso afirmei em diversos julgados que,
inexistente reclamação por ocasião da conversão, a hipótese se enquadra no
art. 1o do DF no 20.910/32 e acolhi a alegação de prescrição nuclear; ou que,
inexistindo diferenças ante a absorção das diferenças pelos reajustes
seguintes, já não havia reflexos do possível erro inicial a justificar a
propositura da demanda. Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça pacificou
o entendimento de que a hipótese se enquadra no art. 3o, a prescrição é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação Cível na 1007541-96.2018.8.26.0047
10
parcelar e os servidores podem, por todo o sempre, pleitear essas diferenças
que se perdem no tempo, que foram absorvidas pelos reajustes seguintes e
nenhum prejuízo causa aos litigantes. Embora não convencido e com a
ressalva de meu entendimento, rejeito a prescrição nuclear para admitir, na
esteira da jurisprudência do Tribunal Superior, tão somente a prescrição
parcelar. Estão prescritas eventuais diferenças anteriores ao quinquênio que
antecede a propositura da ação. Assim, afasto a prescrição e passo a análise
do mérito, nos termos do art. 1.013, § 4o do CPC.
3.
Natureza do vínculo. Há, aqui, uma armadilha. Os
empregados das estradas de ferro sempre foram contratados pelo regime geral
do trabalho e prestavam serviços a empresas privadas; promulgou-se, no
entanto, em 1959, um regulamento geral delas, o DE no 35.530/59 de 19-
9-1959, visando à unificação da operação e dos direitos trabalhistas das
diversas empresas. A esse regulamento, que é um regulamento de trabalho
como tantos outros editados pelas empresas em geral, se deu o nome de
Estatuto dos Ferroviários; mas o nome não muda sua natureza nem o regime
de trabalho dos empregados, que era e continuou sendo o da CLT.
Confundiu-se,
no
entanto,
o
Estatuto
dos
Ferroviários com o Estatuto dos Funcionários Públicos; e porque alguns
direitos previstos na legislação estadual foram estendidos aos ferroviários,
passou-se a dizer que os ferroviários eram 'estatutários', como se funcionários
públicos fossem. Nunca foram; foram sempre empregados regidos pela CLT,
com algumas vantagens acrescidas pela legislação local. Dúvida, se havia,
deixou de existir com a criação da FEPASA em 1971, quando a natureza
contratual e não administrativa foi definida com clareza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação Cível na 1007541-96.2018.8.26.0047
10
Não há que falar, assim, em não aplicação da lei
federal que deflagrou o Plano Real. Os ferroviários eram regidos pela CLT e a
FEPASA estava obrigada à conversão, como ocorreu.
4.
Complementação. O direito dos ex-ferroviários não
decorre propriamente da LE no 200/74, mas da legislação especial que cuidou
da integração das empresas à FEPASA, dos contratos de trabalho que
seguiram e da LE no 9.343/96, que preparou a empresa para a privatização e
para a venda à União. De qualquer modo, assegurou-se aos ex-ferroviários
(não a todos) o direito à complementação das aposentadorias e pensões e à
paridade com os ativos.
A decisão no dissídio coletivo DC no 157/94 não
atinge os aposentados e pensionistas (fls. 121/129). O direito decorre da
paridade, da demonstração de que os ativos a que se equiparam tiveram o
salário revisto, para então cuidar da equiparação com eles. Essa equiparação,
à evidência, teve por base o salário básico de cada classe salarial, sem
considerar as situações pessoais: (a) os empregados que, na ocasião,
ganhavam mais que o salário base não sofreram prejuízo, pois a média
quadrimestral pode ter sido outra; (b) ainda que os ativos tenham tido
reajuste não repassado à complementação, não cabe discutir diferenças de
vinte e cinco anos antes, pois alterações supervenientes podem ter corrigido a
defasagem; assim, cabia às autoras demonstrarem que a diferença persistia
quando proposta a ação, e nada disso é mencionado na inicial, sendo
insuficientes os holerites acostados aos autos; (c) conforme consta do acórdão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação Cível na 1007541-96.2018.8.26.0047
10
eventuais diferenças em março de 1994 foram absorvidas e compensadas com
os reajustes seguintes, não havendo prova de diferença em seu favor; e (d)
finalmente, não há provas das diferenças ou das perdas alegadas. Também
não há qualquer decisão trabalhista, com trânsito em julgado, determinando o
pagamento de tais perdas; o acórdão do TST que julgou o dissídio coletivo não
admitiu as perdas alegadas, conforme mencionado em Fazenda do Estado v.
Alcides Bicudo de Almeida e Outros, AC no 994.09.234.557-9, 10a Câmara,
2010, Rel. Urbano Ruiz. Esse é o entendimento tranquilo da Câmara:
FERROVIÁRIOS. Inativos e pensionistas. Conversão dos salários em URV em
1-3-94 realizada pela administração, não obstante a inexistência de
obrigatoriedade. Inobservância do art. 22, parágrafo 2o, da Lei 8880/94, por
equívoco da administração. Conversão correta em URV que implicaria alteração
do limite de despesas com pessoal e dos reajustes posteriores. Circunstância
que autoriza a compensação da diferença com os reajustes concedidos. Não
demonstração de que as alegadas diferenças subsistam, consideradas as
compensações e a prescrição quinquenal das parcelas. Ação improcedente
Recurso não provido (Catharina Fantacci Lodo v. Fazenda Estadual, AC no
870.299.5/1-00, 16-3-2009, Rel. Urbano Ruiz, v.u.).
PRESCRIÇÃO. O STJ pacificou o entendimento no sentido de que as diferenças
de URV não ensejam a prescrição nuclear do art. 1o, mas apenas a prescrição
parcelar do art. 3o do DF no 20.910/32. Preliminar rejeitada. FERROVIÁRIOS.
Funcionários inativos e pensionistas da FEPASA. Pretensão à percepção de
reajuste de proventos e pensões de acordo com a conversão da URV. Conversão
realizada pela Administração, não obstante a inexistência de obrigatoriedade.
Inobservância do art. 22, § 2o, da Lei 8.880/94, por equívoco da
Administração. Não demonstração de diferenças. Sentença procedente.
Recursos oficial e voluntário providos (Fazenda Estadual v. Maria do Carmo
Januária de Paula Libutti, AC no 842.414.5/8-00, 23-3-2009, Rel. Reinaldo
Miluzzi, v.u.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação Cível na 1007541-96.2018.8.26.0047
10
FERROVIÁRIOS. Inativos e pensionistas. Conversão dos salários em URV em
1o.03.94 realizada pela administração, não obstante a inexistência de
obrigatoriedade. Inobservância do art. 22, parágrafo 2o, da Lei 8880/94, por
equívoco da administração. Conversão correta em URV que implicaria alteração
do limite de despesas com pessoal e dos reajustes posteriores. Circunstância
que autoriza a compensação da diferença com os reajustes concedidos. Não
demonstração de que as alegadas diferenças subsistam, consideradas as
compensações e a prescrição qüinqüenal das parcelas. Sentença que julgou
procedente a ação. Recursos oficial e da Fazenda providos (Fazenda Estadual v.
Amabile de Carvalho Guidolin, AC no 876.988-5/0-00, 30-3-2009, Rel. Antônio
Carlos Villen, v.u.)
5.
Observo, ainda, que a posição adotada pelo
Supremo Tribunal Federal determina a cessação do pagamento das diferenças
quando ocorrida a reestruturação das remunerações dos servidores que as
incorpore:
STF julga recurso sobre incorporação de diferenças de URV Notícias STF,
26-9-2013. Em sessão plenária desta quinta-feira (26), o Supremo Tribunal
Federal (STF), por unanimidade, deu provimento parcial ao Recurso
Extraordinário (RE) 561.836, com repercussão geral reconhecida, interposto
pelo Estado do Rio Grande do Norte contra acórdão do Tribunal de Justiça
potiguar (TJ-RN) que determinou a conversão dos vencimentos de uma
servidora do Executivo, de cruzeiros reais para a Unidade Real de Valor (URV),
com base na Lei federal 8.880/1994. De acordo com a decisão do STF, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação Cível na 1007541-96.2018.8.26.0047
10
percentual de correção apurado nos casos de erro de conversão deixa de ser
aplicado a partir do momento em que houver reestruturação da remuneração
da carreira dos servidores eventualmente prejudicados.
O ministro Luiz Fux, relator do recurso, informou que há mais de 10 mil
processos semelhantes que deverão seguir os parâmetros estabelecidos pelo
STF. De acordo com a decisão de hoje, a apuração de eventuais perdas será
realizada durante a execução das ações. Entretanto, fica vedada a utilização
dos índices de compensação apurados depois de ocorrida reestruturação nas
remunerações dos servidores públicos que os incorpore. [...]
A improcedência da ação é de rigor, inexistindo
violação aos art. 5o, XXXVI, 25 e 40 § 8o da CF e art. 129 da CE.
6.
Por fim, anoto que a decisão cuida de
complementação de pensão instituída por não-servidor público, a quem não
se aplicam os precedentes que cuidaram da conversão de vencimentos em
URV, e é decidido com base na análise de fato: a peculiar situação dos
complementados da FEPASA e a especial natureza da complementação
prevista em lei estadual. É situação que não se enquadra nos paradigmas dos
Tribunais Superiores (RE no 561.836-RN e REsp no 1.101.726-SP, este
superado nos EDiv em REsp no 900.311-RN, STJ, 3a Seção, 22-2-2017, Rel.
Felix Fischer), a afastar a necessidade de detida apreciação.
O voto é pelo provimento em parte do recurso
das autoras para, afastada a prescrição do fundo de direito, manter a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação Cível na 1007541-96.2018.8.26.0047
10
improcedência por outro fundamento. Faculto às partes opor-se, em igual
prazo, ao julgamento virtual de recurso futuro.
TORRES DE CARVALHO
Relator